Tribunal: TJDFT
Processo: 0732558-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ, MAIOR FACILIDADE DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO E DE FISCALIZAÇÃO DA CURATELA. POSTULADOS QUE AFASTAM A INCIDÊNCIA DAS REGRAS DEFINIDORAS DA COMPETÊNCIA RELATIVA. APLICABILIDADE DE REGRA ESPECIAL DE COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO INCAPAZ. DEFINIÇÃO QUE DEVE LEVAR EM CONTA A NOVA ORDENAÇÃO DE LIMITES DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. As regras definidoras de competência, sejam relativas (valor ou território), sejam absolutas (matéria, pessoa ou função), são sempre definidas expressamente pelo ordenamento jurídico em suas espécies normativas, e apenas por elas ressalvadas.
2. As demandas fundadas em direito pessoal, a exemplo da ação de interdição/curatela devem, em regra, ser processadas no foro de domicílio do réu, consoante aplicação da regra geral definida pelo art. 46, caput, do CPC. Ademais, em atenção ao princípio do melhor interesse do curatelado, bem como para facilitar a sua defesa em juízo, deve ser mitigada a regra da perpetuatio jurisdicionis estabelecida pelo artigo 43, do Código de Processo Civil.
3. Conforme a Lei Complementar Distrital n. 958/2019 e seu anexo único, somente as quadras QS, QS 1, QS 3, QS 5, QS 5 RUA 300 e parte da QS 07 (área da Universidade Católica de Brasília), pertencem a Taguatinga, enquanto a área da QS 7 que não abrange a Universidade Católica de Brasília pertence a Areal, região administrativa de Arniqueiras, a qual integra a jurisdição de Águas Claras.
4. Caso concreto em que o juízo suscitante se revela competente, porque se encontra estabelecido na localidade em que o réu, como também a autora - que requereu ao juízo de origem a sua nomeação como curadora do réu - estão domiciliados, viabilizando ao juízo suscitado impedir o exercício pela parte autora da liberdade jurídica de escolha que a ordem jurídica a ela não confere e, assim, declinar de ofício da competência, porque ao fazê-lo exerce legitimamente a jurisdição.
5. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitante, a Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.